Tribunal: TJBA
Processo: 8011904-55.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011904-55.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JEFFERSON PEREIRA SOUZA e outros Advogado(s): MARCONY DE JESUS CARDOSO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE CRACK FRACIONADO EM DIVERSAS PORÇÕES. DINHEIRO EM ESPÉCIE. CONFISSÃO DO PACIENTE FUGA DURANTE A AÇÃO POLICIAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEMI-IMPUTABILIDADE DECORRENTE DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RECOMENDAÇÃO DE TRATAMENTO EXTRAMUROS NÃO COMPROVA INCOMPATIBILIDADE COM O CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL NA VIA DO HABEAS CORPUS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO DIANTE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E DA TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Estêvão/BA que indeferiu pedido de liberdade provisória e manteve a custódia cautelar decretada após audiência de custódia. Consta da denúncia que, no dia 23/03/2025, por volta das 21h30, policiais militares foram acionados via CICOM após informação de que um indivíduo estaria em aparente surto psicótico sobre o telhado de sua residência portando arma de fogo. Ao chegarem ao local, os agentes visualizaram o paciente, que empreendeu fuga para um matagal localizado nos fundos da casa. Durante a incursão policial, foi ouvido disparo de arma de fogo proveniente do interior da vegetação. Após buscas, o paciente foi encontrado em um brejo a aproximadamente um quilômetro da residência, pedindo socorro. Em seguida, informou ter deixado a arma em casa. Com autorização de sua genitora, os policiais realizaram busca no imóvel, ocasião em que localizaram, inicialmente, substância análoga ao crack e, posteriormente, no quarto do acusado, 105 pedras da droga embaladas individualmente, outras cinco pedras de tamanhos variados e a quantia de R$ 350,00 em espécie. O laudo preliminar confirmou tratar-se de cocaína na forma de crack, e o paciente, em interrogatório policial, confessou a prática de comercialização de drogas no bairro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a demonstrar os requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se as circunstâncias do caso autorizam a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão; (iii) determinar se o reconhecimento de semi-imputabilidade decorrente de dependência química e a recomendação de tratamento extramuros impõem a revogação da prisão preventiva; e (iv) verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, o fracionamento da droga em numerosas porções individualizadas e a apreensão de numerário em espécie, circunstâncias que indicam possível destinação mercantil e evidenciam risco à ordem pública. 4. A dinâmica da abordagem policial revela gravidade concreta da conduta, uma vez que o paciente empreendeu fuga ao avistar os agentes e efetuou disparo de arma de fogo durante a incursão policial, circunstância que demonstra elevada periculosidade e reforça a necessidade da segregação cautelar. 5. A confissão do próprio acusado no sentido de que comercializava drogas no bairro constitui elemento adicional que, em sede de cognição sumária, corrobora os indícios de prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas. 6. A alegação defensiva de que a substância apreendida destinava-se ao consumo pessoal demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ausência de antecedentes criminais, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam o periculum libertatis. 8. O laudo pericial concluiu pela existência de transtorno mental decorrente do uso de múltiplas substâncias psicoativas, com redução parcial da capacidade de entendimento e autodeterminação ao tempo dos fatos, caracterizando hipótese de semi-imputabilidade, circunstância que não exclui a responsabilidade penal nem impõe, por si só, a revogação da prisão preventiva. 9. A recomendação de tratamento em CAPS não demonstra, de forma inequívoca, a impossibilidade de acompanhamento médico no estabelecimento prisional, inexistindo prova de debilidade que autorize prisão domiciliar ou substituição da custódia cautelar. 10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva evidenciado pelas circunstâncias do fato. 11. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, pois o processo tramita regularmente e houve instauração de incidente de insanidade mental com realização de perícia psiquiátrica, providência técnica que naturalmente demanda maior lapso temporal sem caracterizar desídia estatal. 12. Superada a fase pericial, o laudo foi homologado e a audiência de instrução e julgamento designada, evidenciando a regularidade da marcha processual e afastando qualquer constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A apreensão de entorpecentes fracionados em diversas porções, associada à apreensão de dinheiro em espécie e às circunstâncias da abordagem policial, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” “A fuga do investigado e a realização de disparo de arma de fogo durante a ação policial evidenciam gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, legitimando a custódia cautelar.” “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal exige revolvimento do conjunto fático-probatório e não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus.” “A semi-imputabilidade decorrente de dependência química não implica incompatibilidade automática entre o estado de saúde do acusado e a prisão preventiva quando não demonstrada a impossibilidade de tratamento no sistema prisional.” “Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos indicativos de risco à ordem pública.” “O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido à luz da razoabilidade e não se configura quando a dilação temporal decorre da complexidade do caso e da realização de perícia psiquiátrica necessária à instrução do processo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316, 318 e 319; CP, art. 26, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 964.311/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 850.502/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.11.2023; STJ, HC 876.183/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no RHC 167.672/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024; STJ, HC 427.154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC 756.968/MT, Quinta Turma, j. 14.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8011904-55.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante o Bel. MARCONY DE JESUS CARDOSO, e como paciente JEFFERSON PEREIRA SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO/BA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74